Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738286-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrale Empreendimentos Imobiliários Ltda e HC Incorporadora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 168801003 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha contra as agravantes, rejeitou a impugnação aos cálculos e os homologou. Intimadas a comprovar o preparo (ID 51245491), as agravantes apresentaram petição (ID 51606983) na qual apontaram os IDs 51186278 e 51186281, que comprovam o recolhimento do preparo. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 51610927), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. As agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 52192717), que foi indeferido (ID 52192717). Intimado (ID 51748094), o agravado apresentou contraminuta (ID 52602748), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. Analisados os autos, o processo foi incluído em pauta de julgamento (ID 53186117). Na sequência, o agravado/exequente apresenta petição na qual noticia que as agravantes satisfizeram o crédito exequendo, aponta a perda do interesse recursal e pleitia a retirada do processo da pauta de julgamento (ID 53948070). 2. Diante da manifestação de ID 53948070, à Secretaria desta d. 7a Turma Cível para que retire o presente processo da pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 29/11 até 06/12). Intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestarem sobre a petição de ID 53948070 a fim de esclarecerem se persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora